Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-73.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701741-73.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: MORGANIA FERREIRA DA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de juntada de vídeo de sustentação oral em ID 72853840, eis que, de acordo com o art. 3o-A, caput e §3o, da Portaria 841/2021 do TJDFT, “será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT”, devendo a parte “acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado”, conforme, aliás, consta na intimação de pauta em ID 72424858. Desta forma, não é possível a análise de vídeo de sustentação oral diretamente aos autos do processo por meio de link fornecido pela parte, devendo ser observado o procedimento esclarecido por meio da certidão de ID 72424858. Diante do exposto, intime-se a parte recorrente para, caso queira, apresentar a sustentação oral na forma determinada na certidão de intimação de pauta (ID 72424858). Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora